Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-58.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600448-58.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600448-
58.2024.6.16.0088 que, com esteio nos artigos 39, §8º da Lei 9.504/97, 14 e 26 da Resolução do TSE
23.610/2019, e 487, I, do CPC, julgou procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de
reconhecer a prática de propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de placa/banner com efeito
análogo à outdoor, dentro do comitê com visualização externa ao público e, portanto, maior que o
permitido e com artefato proibido, já sendo removida anteriormente diante da atuação do poder de
polícia, condenando o representado Marco Antonio Franzato na multa de R$5.000,00. (Trata-se de
notícia de irregularidade em propaganda eleitoral (Autos nº. 0600438-14.2024.6.16.0088 e 0600439-
96.2024.6.16.0088), com fundamento nos artigos 23 e 24-C, caput, e §3º, da Lei nº. 9.504/1997 e no
artigo 27, caput, e §5º, inciso IV, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº. 23.607/2019,
oriunda do aplicativo PARDAL, em que houve a denúncia de propaganda irregular, tendo em vista o
painel existente no comitê do candidato a prefeito, ora representado, Marco Franzato (55), sendo
que esse, por seu tamanho, caracterizou um outdoor, o que é vedado pela legislação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137296
16/10/2024
09:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.951

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600448-58.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL -
PROPAGANDA IRREGULAR - EFEITO
OUTDOOR - VISIBILIDADE EXTERNA -
COMITÊ CENTRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Marco
Antonio Franzato visando a reforma da
sentença que declarou a irregularidade de
material publicitário em seu comitê eleitoral,
caracterizando efeito visual semelhante a
outdoor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a visibilidade externa do material
publicitário que se encontra no interior do
comitê configura violação às normas
eleitorais que proíbem a propaganda com
efeito outdoor; (ii) determinar se a
irregularidade identificada justifica a
imposição de multa conforme a legislação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de efeito outdoor é
Num. 44137296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

caracterizada não apenas pelo formato,
mas também pela visibilidade do material
para o público externo, conforme disposto
no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97, e no art.
14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. No caso, o material publicitário, embora
situado no interior do comitê, era
c l a r a m e n t e v i s í v e l d o e x t e r i o r ,
caracterizando a irregularidade da
propaganda eleitoral.
5. A superação dos limites estabelecidos
pela legislação, que determina a proibição
de propaganda com efeito visual de
outdoor, justifica a imposição de multa aos
responsáveis pela divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A visibilidade externa
do material publicitário em comitê eleitoral,
que configura efeito visual semelhante a
outdoor, caracteriza propaganda irregular,
sujeitando os responsáveis à multa
conforme o art. 39, § 8º da Lei n. 9.504/97 e
art. 14 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Jurisprudência relevante: TRE-PR, Recurso
Eleitoral n° 060043822, Acordão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE, 24/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Marco Antonio Franzato em face
da sentença proferida pelo Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

Na inicial, afirmou a parte autora, em síntese, que o representado, ora
Num. 44137296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

recorrente, veiculou dois painéis, lado a lado, dentro do seu comitê de campanha, de
forma a configurar o efeito outdoor.

O Juízo singular proferiu sentença (id. 44006785), entendendo que restou
configurada a prática de propaganda eleitoral ilícita mediante utilização de placa/banner
com efeito análogo a outdoor, dentro do comitê, com visualização externa ao público,
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada com a sentença, a parte representada interpôs recurso (id.
44006792), alegando que há painel no interior de seu comitê eleitoral, o qual foi elaborado
para eventos internos e para a visualização de seus apoiadores, sem qualquer intenção
de que houvesse possibilidade de que transeuntes pudessem ter a dimensão de seu
tamanho.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44030371).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
do dia 10/09/2024 (id. 44006789) e as razões foram protocoladas no dia 11/09/2024
(id.44006792).

Foi aberta vista ao Ministério Público em 12/09/2024 (id.
44006796), não protocolou contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Trata-se de recurso interposto por Marco Antonio Franzato, que visa à
reforma da sentença proferida, sob o argumento que o material publicitário que foi tido
como produzindo efeito visual semelhante a um outdoor se encontrava no interior de seu
comitê eleitoral. O recorrente destaca que o referido material foi confeccionado para
eventos internos e destinado à visualização exclusiva de seus apoiadores, sem qualquer
intenção de torná-lo visível para pedestres ou para o público externo, não havendo,
portanto, violação às regras de propaganda eleitoral.

Analisando os autos, constata-se, pelas imagens juntadas, que o material
publicitário questionado de fato encontrava-se no interior do comitê eleitoral do recorrente.
No entanto, é necessário verificar que, mesmo estando no interior do comitê, o referido
material podia ser visualizado externamente, o que configura a hipótese vedada pela
Resolução nº 23.610/2019.

O ponto central destacado por este recurso é a configuração da propaganda
Num. 44137296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

eleitoral em um formato que gera efeito visual análogo ao outdoor. De acordo com o art.
39, § 8º, da Lei n. 9.504/97, “é proibida a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se à retirada imediata e ao pagamento de multa os
responsáveis pela divulgação e, quando comprovado o prévio conhecimento, os
beneficiários”, enfatizando que a ilicitude se dá não apenas pelo formato, mas também
pelo efeito visual gerado.

O artigo 14 da Resolução 23.610/2019, que dispõe sobre propagandas nos
comitês, proíbe expressamente a veiculação de propaganda nessa modalidade:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações
que estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de
licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os
designe, pela forma que melhor lhes parecer ( Código Eleitoral, art. 244, I ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha,
a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em
dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda
que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade
irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos. (não grifado no original)

§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, as candidatas, os
candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações deverão
informar, no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e no
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), o endereço do
seu comitê central de campanha. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

§ 5º A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete
aos limites máximos estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, desde que
não haja visualização externa. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
(não grifado no original)

Conforme exposto no dispositivo anterior, o material publicitário foi
encontrado no interior do comitê central, o que, em princípio, o isentaria dos limites de
tamanho estabelecidos, de acordo com o § 5º. No entanto, essa isenção só é válida
quando não há visualização externa do material. No caso em análise, as imagens nos
autos demonstram que o material era claramente visível para terceiros fora do comitê, o
que configura uma situação irregular.
Num. 44137296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

Embora o recorrente alegue que o material publicitário não foi colocado com a
intenção de ser visualizado externamente, o fato é que os dois painéis, quando colocados
em conjunto, ultrapassam o tamanho máximo permitido pela norma, o que caracteriza a
propaganda como irregular, conforme expressamente disposto no § 3º do art. 14 da
Resolução. A ilicitude ocorre não apenas pelo formato, mas também pelo efeito visual
gerado, que assemelha-se a um outdoor, o que é vedado pela legislação eleitoral.

Na mesma linha, o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. PROPAGANDA EM COMITÊ DE
CAMPANHA. DIMENSÃO SUPERIOR A 4M2. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias e Alessandra Cristina
Zacarias contra a sentença da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé–PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular na sede
do comitê de campanha dos recorrentes.
2. A sentença determinou a retirada de banner instalado no comitê, com
efeito visual de outdoor, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00,
e aplicou multa por propaganda irregular no valor de R$ 6.000,00 a cada
representado.
3. Os recorrentes argumentam que a propaganda não configura outdoor, uma
vez que não há justaposição de placas, mas adesivos em portas de vidro, e
pedem a redução da multa para o valor mínimo previsto na legislação
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no
comitê eleitoral dos recorrentes configurou efeito visual de outdoor, ensejando
a imposição da multa por propaganda irregular, e se o valor da multa deveria
ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
propaganda eleitoral em sede de comitê deve respeitar o limite de 4m2. A
ultrapassagem desse limite ou a criação de efeito visual similar ao de
outdoor é vedada pela legislação, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
2. A propaganda afixada pelos recorrentes no comitê eleitoral, embora não
justaposta, gerou impacto visual semelhante ao de outdoor, o que
caracteriza a irregularidade, conforme entendimento pacífico do TSE
(Súmula 24/TSE).
3. Em relação ao pedido de redução da multa, a aplicação de R$ 6.000,00 por
cada representado, acima do mínimo legal, deve ser mantido em razão da
recalcitrância no cumprimento da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso,
mantendo–se a procedência da representação.Tese de julgamento: A fixação
de propaganda eleitoral em comitê de campanha que exceda 4m2 ou que
cause impacto visual de outdoor caracteriza propaganda irregular, sujeitando
Num. 44137296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

os responsáveis à multa nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
[TRE-PR, Recurso Eleitoral n° 060043822, Acordão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 24/09/2024, não destacado no
original]

Considerando que a propaganda veiculada na sede do comitê de campanha
do recorrente configura irregularidade, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e o art.
14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é inegável que o material apresenta efeito de
outdoor, enquadrando-se como propaganda irregular.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, a fim de manter a sentença que reconheceu a ilicitude da
propaganda eleitoral e aplicou multa ao recorrente.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600448-58.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MARCO ANTONIO FRANZATO - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01

Num. 44137296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609485473300000043087508
Número do documento: 24101609485473300000043087508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:18:01